Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. UMA ANUALIDADE. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. Havendo condenação da requerida a custear o tratamento indicado para a autora e a pagar indenização por danos morais, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre a condenação da obrigação de fazer e sobre a indenização por danos morais. Precedentes. A base de cálculo da condenação em honorários advocatícios relativa ao fornecimento de medicamentos deve corresponder a uma anualidade, ou seja, 12 vezes o valor indicado na petição inicial como sendo o custo mensal do tratamento indicado.